Tribunal: TJMT
Processo: 1015310-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015310-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos, Flora]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI - CPF: 048.155.681-89 (ADVOGADO), JOE MOACIR WITCZAK JUNIOR - CPF: 003.333.711-00 (AGRAVANTE), RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - MEDIDAS INIBITÓRIAS - DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS VOLTADAS À RECOMPOSIÇÃO DO DANO AMBIENTAL - NÃO DEMONSTRADA - DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE - AUTO DE INFRAÇÃO, TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADOS POR SERVIDORES DA SEMA/MT - ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - DANO AMBIENTAL EVIDENCIADO - NECESSIDADE DE GARANTIR A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO -
DECISÃO MANTIDA.

1.
Considerando que os atos administrativos gozam da presunção de veracidade, que não restou desconstituída pelo agravante, tem-se por comprovado o dano ambiental retratado no Auto de Infração, Termo de Embargo/Interdição e Relatório Técnico, todos relatando o desmatamento de vegetação nativa em áreas de preservação permanente e de especial preservação em área rural, sem autorização legal.

2. Sendo inconteste que nas questões ambientais milita a favor do meio ambiente a necessária adoção de rápidas e eficazes medidas visando evitar a continuidade de mais e maiores práticas danosas, não se revela penosa ou desnecessária a tutela de urgência deferida na origem, determinando que o autuado se abstenha de novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental, que promova a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada e adote as medidas necessárias à recomposição ambiental junto ao órgão competente.

4. O princípio da precaução, que se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo, atua a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, tudo no intuito de prevenir e impedir a prática de danos ao meio ambiente.

5. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto
por
JOE MOACIR WITCZAK JUNIOR
contra a decisão
interlocutória proferida pelo
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá

nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.o 1002535-07.2022.8.11.0041
em que foi deferido, em parte, o pleito liminar do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para determinar ao ora Agravante que “
se abstenha de explorar economicamente as áreas atingidas pelo desmatamento ilegal objeto do Auto de Infração n. 200431071, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental, sob pena de eventual crime de desobediência e multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a partir da intimação pessoal, bem como que promova as complementações necessárias para validação do CAR MT178339/2019 e apresentar Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) junto ao Programa de Regularização Ambiental – PRA no prazo de 90 dias, assinando, em igual prazo os termos de compromissos ambientais.
”
(id. 137772658 - pp. 6/7)

Em suas razões o Agravante sustenta (id. 137772658) em síntese que:

- desde a aquisição do imóvel rural, em 18 de novembro de 2019, desenvolve atividade pecuária nos locais onde já existia pasto implantado pelos antigos proprietários;

- com base apenas em informações obtidas por imagens de satélite, foi autuado por suposta constatação de dano ambiental, em 23/07/2020, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT sem prévia fiscalização e apuração
in loco
, sendo originado o Auto de infração n.o 200431071 e o Termo de Embargo n.o 200441061 que instrumentalizam o Processo Administrativo n.o 266892/2020, ainda pendente de decisão administrativa pelo Órgão;

- “
o deferimento ainda que parcial do pedido de tutela provisória de urgência pleiteado pelo MPE viola uma série de princípios constitucionais e legais que deveriam ser observados pelo juízo a quo
”
, de modo que a decisão deve ser reformada.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo, para que seja suspensa a decisão recorrida.

O pedido de efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (id.
140107686
) e, em contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(id. 139215656), o
MINISTÉRIO PÚBLICO
afirma que:

- não há óbice para a concessão e manutenção da tutela provisória de urgência pleiteada, eis que não esgota o provimento final pretendido e visa concretizar o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de aplicação imediata;

- os pedidos contidos nos itens 2.1.1 e 2.1.3, guardam nítidas diferenças, pois, enquanto o item “2.1.1” visa coibir a continuidade da ação danosa ao meio ambiente, o item “2.1.3” se presta a impedir novas intervenções na vegetação nativa da propriedade rural, que incidem em áreas distintas do imóvel rural;

- as imagens de satélite utilizadas para a autuação do Agravante demonstraram com altíssima precisão o dano ambiental na propriedade, além de conterem as coordenadas geográficas e os respectivos limites do polígono da área, tanto assim que são tidas como meio de prova válida (Resoluções CNJ n.o 99, de 21/05/2021, e n.o 433, de 27/10/2021);

- é imperiosa a apresentação de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) para casos como o versado, em que se demanda a adoção de providências emergenciais a fim de impedir a continuidade ou repetição da conduta ilícita e de garantir a recuperação ambiental;

- a anotação da autuação na matrícula do imóvel embargado visa resguardar terceiros de boa-fé eventualmente interessados na sua aquisição, pois as obrigações ambientais e os danos acarretados no imóvel possuem natureza
propter rem
, acompanhando a propriedade independentemente de quem a adquira.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (id. 149152653).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157330181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto
por
JOE MOACIR WITCZAK JUNIOR
contra a decisão
interlocutória proferida pelo
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá,

nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.o 1002535-07.2022.8.11.0041,
deferindo em parte os pedidos formulados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e determinando ao ora Agravante que “
se abstenha de explorar economicamente as áreas atingidas pelo desmatamento ilegal objeto do Auto de Infração n. 200431071, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental, sob pena de eventual crime de desobediência e multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a partir da intimação pessoal, bem como que promova as complementações necessárias para validação do CAR MT178339/2019 e apresentar Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) junto ao Programa de Regularização Ambiental – PRA no prazo de 90 dias, assinando, em igual prazo os termos de compromissos ambientais
”

Colhe-se dos autos que, instrumentalizado o Processo Administrativo n.o 266892/2020 perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), foram encaminhadas informações ao Ministério Público do Estadual que, a seu turno, instaurou o Inquérito Civil n.o 000872-096/2020 tendo por escopo a apuração da responsabilidade civil do ora Agravante
JOE MOACIR WITCZAK JUNIOR
por danos ambientais sucedidos na propriedade rural “
Fazenda Ilha do Pirain
”, situada na Planície Alagável da Bacia do Alto Paraguai, no Município de Barão de Melgaço.

Malsucedida a tentativa de autocomposição e de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta, foi ajuizada Ação Civil Pública com Pedido de Antecipação de Tutela, autuada sob n.o 1002535-07.2022.8.11.0041, com vistas à responsabilização civil de
JOE MOACIR WITCZAK JUNIOR
por danos causados ao meio ambiente e, entendendo preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pleiteada,
o Juízo singular proferiu decisão de parcial deferimento, com os seguintes argumentos:

“(...)

Por meio da presente Ação Civil Pública, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
objetiva a concessão de tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para: (3.1) no que pertine à exploração econômica do imóvel: (3.1.1) não explorar economicamente as áreas atingidas pelo desmatamento ilegal realizado entre os meses de setembro e outubro de 2019, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental; (3.1.2) promover as complementações necessárias para validação do CAR MT178339/2019 e apresentar Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) junto ao Programa de Regularização Ambiental – PRA no prazo de 90 dias, assinando, em igual prazo dos termos de compromissos ambientais; e (3.1.3) abster-se de promover novas destruições de vegetação nativa e manter todas as atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas. (3.2) no que pertine às medidas assecuratórias: (3.2.1) expedição de ofício à ANOREG com determinação de averbação desta ação na matrícula do imóvel (no 7.081, do 1o Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Santo Antônio de Leverger, nos termos do art. 167, II, “12) da Lei no 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC; (3.2.2) seja decretada a indisponibilidade do imóvel Fazenda Ilha do Pirain (matrícula no 6.168, Livro 2, Registro Geral, do 1o Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Santo Antônio de Leverger) de propriedade do Requerido JOÉ MOACIR WITCZAK JUNIOR, com vista a garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente) mediante o pagamento de indenização no valor de R$ 96.066,64 (noventa e seis mil, sessenta e seis reais, sessenta e quatro centavos); e (3.2.3) seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão liminar, para acompanhamento e monitoramento do embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural.

Numa análise sumária, própria dessa fase processual, verifica-se que os documentos que acompanham a inicial demonstram a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ensejadores das medidas de urgência ora pleiteadas, na medida em que restou suficientemente demonstrado que o imóvel rural pertencente à parte requerida
JOÉ MOACIR WITCZAK JUNIOR
, denominado Fazenda Ilha do Pirain, localizado no Município de Barão de Melgaço (MT), foi objeto de degradação ambiental, consubstanciada na destruição de 0,468 hectares de vegetação nativa em área de preservação permanente e por desmatar a corte raso, 17,72 hectares em área objeto de especial preservação, ocorridos no ano de 2019
.

Infere-se das constatações lançadas no Relatório Técnico n. 813/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020 (Id. 74411445 - Pág. 14/20):

(...)

Em razão dos fatos acima descritos foram lavrados o Auto de Infração n. 200431071 (Id. 74411445 - Pág. 11) e o Termo de Embargo/Interdição n. 200441061 (Id. 74411445 - Pág. 13), ambos datados de 23.07.2020
.

Importa consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada no verbete da Súmula 623, reconhece que a responsabilidade civil por danos ambientais adere à propriedade, como obrigação
propter rem
, sendo possível cobrar do atual proprietário do bem sua reparação, independentemente de ter sido ele o causador do dano, o que legitima o pedido de averbação na matrícula do imóvel sobre a existência da presente ação civil pública para fins de recomposição da degradação ambiental constatada (Precedentes: AgInt no REsp 1869374/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 04.10.2021, DJE 19.10.2021; REsp 1.179.316/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Turma, julgado em 15.6.2010, DJe 29.6.2010).

(...)

Tais situações, quando conjugadas, evidenciam a probabilidade do direito sustentado a ensejar o acolhimento da pretensão de urgência.

Igualmente,
patente é a presença do perigo de dano e/ou o risco ao resultado útil do processo se a medida não for concedida nesse momento, na medida em que a área degradada da propriedade rural descrita na inicial estará sujeita a novas intervenções, em desconformidade com a legislação de proteção ambiental, com evidente prejuízo ao meio ambiental por estar inserida em área de especial preservação, qual seja, na Planície alagável da Bacia do Alto Paraguai, em desacordo, portanto, com a Lei Estadual n. 8.830/2008.

Ademais, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Por outro lado, a parte requerida em sua contestação informou que já tomou todas as providências que lhe competiam visando a regularização ambiental de seu imóvel rural.

Contudo,
contrariamente ao afirmado, em análise às documentações trazidas pela parte requerida, verifica-se que consta tão somente o Recibo de Inscrição no CAR – MT 178339/2019 e Laudo de Defesa Ambiental, não demonstrando qualquer regularização da propriedade, muito menos que tenha havido qualquer mora do órgão ambiental em analisar seu pedido administrativo
.

Por fim, não se apresenta razoável, tampouco proporcional, a decretação da indisponibilidade da propriedade rural descrita na inicial, uma vez que, independentemente de quem seja seu proprietário ou possuidor, servirá de base quando da reparação do dano ambiental (acaso confirmado quando prolação da sentença), na medida em que as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
(Súmula n. 623 do STJ).

(...)”
. (id. 85995226 dos autos de piso; g. n.).

Feitas essas necessárias colocações iniciais, vê-se que a questão recursal se limita ao julgamento do acerto ou não da decisão recorrida, em especial, se estão presentes, ou não, os requisitos ensejadores da concessão da medida pretendida.

Desse modo, nessa seara recursal tem-se como vedada a análise de questões não decididas pelo Juízo
a quo
, sob risco de se adentrar no mérito da causa.

Vale dizer que a questão central a ser dirimida, em sede de cognição sumária, é se houve a imputação de medidas extremamente penosas ao Agravante e que se revelem desnecessárias à recomposição do dano ambiental identificado no caso concreto, a autorizar a concessão da tutela recursal pretendida com a reforma da decisão agravada.

Dito isso, verifica-se que,
in casu
, a ocorrência de dano ambiental restou devidamente demonstrada pelo Auto de Infração n.o 200431071 (ACP - id. 74411445 - p. 11), pelo Termo de Embargo/Interdição n.o 200441061 (ACP - id. 74411445 - p. 13) e pelo Relatório Técnico n.o 813/GPFCD/ CFFL/ SUF/ SEMA/2020 (ACP - id. 74411445 - p. 14), todos elaborados por servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (ACP – id. 74411445 - pp. 11 a 20), retratando o
desmatamento de 0,468 hectares de vegetação nativa em área de preservação permanente e de 17,72 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação de área rural de propriedade e/ou posse do Agravante
Joe

Moacir

Witczak

Junior
, sem autorização do órgão ambiental competente.

De acordo com o referido Relatório Técnico n.o 813/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020, o imóvel rural denominado
“
Fazenda Ilha do Pirain
”
registrado na base de dados do SIMCAR n.o MT-5101605-9DB9029C0F0C4369876E0A8E6600F63D (Ativo) em nome do ora Agravante
JOE MOACIR WITCZAK JUNIOR
e a área objeto da autuação não se encontrava aberta (desmatada) em data anterior a 22 de julho de 2008, de modo que não se trata de uma área consolidada, ou seja, naquele ano a área não se encontrava com uma efetiva substituição da vegetação nativa pelo uso alternativo do solo.

O aludido relatório expõe ainda que:

“
(...), em hipótese alguma, a intervenção em vegetação nativa realizada de forma ilegal referente a esta autuação poderá vir a ser alegada como limpeza de área. Isto porque, segundo a Instrução Normativa n. 12 de 12 de fevereiro de 2012, a retirada de vegetação nativa em processo de regeneração, mesmo tendo até 50 indivíduos por hectare com DAP até 10 cm, só pode constituir em atividade de limpeza de pastagem e ou área,
quando for realizada em áreas que foram abertas com autorização, em áreas consolidadas ou em áreas abertas sem autorização, mas que tenham sido regularizadas
, o que não é o caso em questão
”.

Consigna-se, por fim, que:

“A área total do desmatamento ilegal foi embargada visando cessar o dano ambiental e oportunizar a regeneração da vegetação nativa, ressaltando que o polígono embargado será monitorado constantemente, seja por imagens de satélite, bem como por meio de fiscalização
in loco
e, se constatado o descumprimento do embargo, o proprietário/responsável pelo imóvel rural será responsabilizado, conforme legislação vigente”.

Destaca-se que, conforme disposição do art. 405 do CPC, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (conquanto relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público:

“Art. 405. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.”

É de conhecimento comezinho que o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

Com efeito, a precaução se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, a estabelecer que,
“
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
”.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AMBIENTAL - AÇÃO CIVILPÚBLICA - DESMATAMENTO DE ÁREA - TUTELA DEURGÊNCIA DEFERIDA - EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA - RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA AFETADA - PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE - INDISPONIBILIDADE DE BENS - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AÓRGÃOS PÚBLICOS - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a supremacia dos interesses envolvidos de proteção ao meio ambiente, a cessação do dano ambiental quanto antes determinada, mais eficaz se mostrará
. Neste viés não há como se negar que o periculum in mora é sempre evidente quando se trata de proteção ao meio ambiente à luz dos princípios da prevenção e da precaução, e da norma constitucional, devendo prevalecer perante interesses privados. Recurso desprovido.”
(
TJMT. RAI 10172140920208110000 MT. Relatora Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Publicação: 06/12/2021) (g.n.)

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, vislumbro que a urgência conferida ao deferimento da medida liminar em Primeiro Grau, advinha da relevância das questões ambientais postas em Juízo, que apenas se agravavam com o passar do tempo, de sorte que exigiam tutela imediata.

Destarte, em exame às medidas concedidas em desfavor do Agravante, ressalta-se que, apesar de na hipótese dos autos ter sido realizado o embargo administrativo das atividades na área objeto de degradação ambiental, se mostrava plenamente justificada, de igual modo, a necessidade de que fosse determinado ao ora Agravante que se abstivesse de promover novos desmatamentos não autorizados e que mantivesse todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas, tudo, no intuito de se impedir mais e maiores danos ao meio ambiente.

Aliás, é facilmente perceptível a razão pela qual houve a necessidade de se impor ao Agravante a obrigação de apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRADA) ao Órgão Ambiental e de tomar todas as medidas indispensáveis à recomposição ambiental, porquanto, ciente da irregularidade, não pode o causador do dano relegar ao futuro a solução da questão, que pede resposta rápida, sobretudo porque, conforme antes ressaltado, nas questões ambientais o perigo na demora da prestação jurisdicional é desfavorável ao meio ambiente, militando a seu favor todas as medidas saneadoras necessárias, indicativas ao deferimento da tutela de urgência.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA - AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL - AUSÊNCIA - AUTUAÇÃO -RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DEVER DE REPARAR O DANO – APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - OBRIGATORIEDADE - AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - APLICÁVEL -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção ‘
juris tantum
’ de legalidade, legitimidade e veracidade, de modo que presumem-se válidos os atos administrativos até prova cabal e taxativa em contrário.
Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar, no órgão ambiental competente, o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD
, sob pena de multa diária, em atenção ao que estabelece o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil. A averbação da demanda na matrícula do imóvel, aplicável, na hipótese, ‘
serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor’
.”
(TJMT. RAI 10007767320188110000 MT. Relator Juiz Convocado Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Publicação: 31/5/2021) (g. n.)

Como se vê, a despeito das argumentações lançadas pela parte Agravante, não ficou comprovada a presença de imputação de medidas penosas ao Agravante e que se revelassem desnecessárias à recomposição do dano ambiental apontado
na propriedade rural “
Fazenda Ilha do Pirain
”, situada na Planície Alagável da Bacia do Alto Paraguai.

Ademais, não se encontram demonstrados,
in initio litis
, elementos suficientes a afastarem a presunção de legitimidade dos atos administrativos expedidos pelos servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, quais sejam, Auto de Infração n.o 200431071, Termo de Embargo/Interdição n.o 200441061 e Relatório Técnico n.o 813/GPFCD/ CFFL/ SUF/SEMA/2020, atos estes que atestam o
desmatamento de 0,468 hectares de vegetação nativa em área de preservação permanente e de 17,72 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação de área rural na área rural de propriedade e ou posse do Agravante
Joe

Moacir

Witczak

Junior
, sem autorização do órgão ambiental competente.

Portanto, e
m detida análise dos argumentos recursais à luz da documentação carreada a este recurso, entendo inexistentes os fundamentos que permitam alterar o entendimento do Juízo do primeiro grau, porquanto ausente o requisito da probabilidade do direito nas alegações da parte Agravante
, devendo, assim, ser mantida a
decisão agravada
por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023